Tribunal: TJES
Processo: 5011925-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011925-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JETER MIRANDA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011925-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: JETER MIRANDA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JETER MIRANDA DOS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do processo tombado sob nº 0005918-45.2022.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde o dia 05 de agosto de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que: (i) o paciente estava trabalhando como motorista de aplicativo e o passageiro do veículo estava sob posse de drogas, sem sua anuência; (ii) no momento da prisão, estava afastado do trabalho em decorrência de um acidente de trabalho e estava trabalhando informalmente para complementação de renda; (iii) não houve reanálise da prisão preventiva, ultrapassando o prazo de noventa dias; (iv) o paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa; (v) está custodiado no Centro de Detenção Provisória de Viana e precisou passar por atendimento médico/psicossocial por ter tentado suicídio; (vi) a prisão cautelar é desproporcional.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Extrai-se dos documentos apresentados pela defesa (ID nº 3863907, pp. 31/33) que, durante patrulhamento realizado na localidade de Prainha de Santo Antônio, em Vitória-ES, policiais militares visualizaram um veículo Citroen C3, placa ODC8D84 que, ao perceber a presença da guarnição, tentou sair do local. O condutor do automóvel foi indicado como JETER MIRANDA DOS SANTOS e o carona como Paulo Henrique. Diante da suspeita da conduta, foi dada ordem de parada. Realizada busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado com os indiciados, mas, no interior do veículo foi localizado e apreendido um tablete de pasta base da substância conhecida como “crack”, pesando cerca de 1 kg (um quilo), além de sete pinos de cocaína.

A prisão preventiva do paciente, por sua vez, foi decretada com fundamento na expressiva quantidade de entorpecentes, circunstância reveladora da necessidade de resguardar a ordem pública.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar a quantidade e natureza das drogas apreendidas (um tablete de pasta base da substância conhecida como “crack”, pesando cerca de 1 kg (um quilo), e 7 (sete) pinos de cocaína). Nesse contexto, conforme ressaltado na decisão por meio da qual foi apreciada o pedido liminar, os entorpecentes foram encontrados dentro do veículo que era conduzido pelo paciente.

Dentro do contexto apresentado, a quantidade de drogas encontradas é circunstância suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões proferidas pela 5ª e pela 6ª Turmas, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Por sua vez, no tocante à tese de excesso de prazo em decorrência da inobservância do prazo de revisão periódica, além de o descumprimento da norma não implicar em necessário relaxamento da prisão (STJ; AgRg-RHC 171.133; Proc. 2022/0298727-3; PA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/10/2022; DJE 09/11/2022), foi identificada a informação de que a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, reavaliando, portanto, os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Por fim, é importante consignar que
“
c
ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.
(
STJ, HC 711304/PR. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 13/12/2022. DJe: 16/12/2022).

Pelas razões acima expostas, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011925-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: JETER MIRANDA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3
E

35
,
DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. A quantidade de drogas encontradas é circunstância suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Além de o descumprimento da norma não implicar em necessário relaxamento da prisão (STJ; AgRg-RHC 171.133; Proc. 2022/0298727-3; PA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/10/2022; DJE 09/11/2022), foi identificada a informação de que a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, reavaliando, portanto, os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes do STJ.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.